Tribunal: TJSP
Processo: 1047902-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2009 a 2015 – Município de Campinas – Revisão do lançamento em razão da criação de loteamento -– Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores – Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2009 a 2015 – Município de Campinas – Revisão do lançamento em razão da criação de loteamento -– Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores – Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN - Precedentes desta Corte – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047902-51.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NEJ
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODRIGUES DE
AGUIAR, vencedor, ERBETTA FILHO, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
SILVA RUSSO E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047902-51.2018.8.26.0114 - voto 38100
2
VOTO No : 38100
APEL.No : 1047902-51.2018.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE. : NEJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
APDO. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2009 a 2015
Município de Campinas Revisão do lançamento em razão da
criação de loteamento - Ausência de previsão na Planta Genérica
de Valores Valor venal atribuído por meio de laudo produzido
por área técnica do Município Impossibilidade Violação do
princípio da legalidade Limitação do poder de tributar imposta
pela CF e pelo CTN - Precedentes desta Corte
Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação do réu MUNICÍPIO DE CAMPINAS
(fls. 604/ss) contra r. sentença (fls. 594/ss) proferida em Ação Ordinária movida
por NEJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, por meio
da qual pretendeu o autor anular os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2009
a 2015, bem como repetir os valores pagos.
2. Na inicial, sustenta o autor, em síntese: que é proprietário
dos lotes 02, 04, 08, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 36, 38, e, 40, do loteamento
denominado Villagio Siena, situado na Rua Bortolo Martins, no 1.500, Gleba 62,
objeto da matrícula no 113.555 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas. Contudo, sustenta que até o ano de 2015 o loteamento não havia sido
incluído na planta genérica do Município e que o lançamento de IPTU foi
realizado com base em valor do tributo não previsto legalmente; que não é
possível a cobrança com base em mera vistoria técnica e de avaliação do imóvel
realizado por área do Município.
3. A r. sentença jugou improcedente a ação, sob o
fundamento de que muito embora não tenha sido a área incluído no mapa de
valores, o Município se baseou em dados do imóvel vigentes à época e não
houve questionamento, não podendo o contribuinte se valer de mudança de
entendimento jurídico. Por fim, condenou o autor ao pagamento de honorários no
valor de 10% sobre o valor da causa.
4. Apela o Município, com vistas a reversão do julgado,
sustentando, em síntese: que é desnecessário que o contribuinte tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047902-51.2018.8.26.0114 - voto 38100
3
questionado o lançamento administrativamente para poder discutir judicialmente;
que para a validade do lançamento realizado pelo Município era necessária a
edição de lei em sentido formal, o que não há; que o disposto no art. 16-A da lei
11.111/2001 (com redação dada pela lei 12.446/2005) não pode subsistir, eis que
permite a utilização de base de cálculo por mero ato administrativo. Por fim, no
tocante aos honorários de sucumbência fixados, pretende a redução do valor, eis
que a causa não trouxe grandes dificuldades de defesa para o Município.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
489/ss).
É o relatório.
6. Pretende o autor a reforma da sentença.
Com razão.
Isso porque a documentação trazida aos autos e as
alegações do próprio Município não deixam dúvidas do equívoco perpetrado pela
Municipalidade em relação aos lançamentos de 2009 a 2015, vez que restou
incontroverso que o Município se pautou em laudo técnico, ante a inexistência de
lei -- segundo constatado pelo próprio juízo sentenciante e nos termos da
contestação apresentada.
Neste ponto, ressalta-se a afirmação do Município no sentido
de que “Assim, percebe-se que NÃO HÁ violação ao princípio da legalidade,
sendo certo igualmente que esses valores são apurados mediante estudo técnico
(fls.113-119), o que é igualmente previsto no artigo 12 da aludida Lei 11.11101”
(fls. 329).
Assim, é fato irrefutável que os lançamentos relativos aos
imóveis do autor, todos inseridos no loteamento denominado Villagio Siena, foram
realizados com base em laudo de área técnica do Município, eis que não
constava da Planta Genérica de Valores quando dos lançamentos.
Ora, o disposto nos artigos 16, §§4o e 5o, e 16-A, incluídos no
CTM (Lei 11.111/2001) por ocasião da edição da Lei 12.446/2005, que dispõem
que “o valor do metro quadrado de terreno será aquele constante do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047902-51.2018.8.26.0114 - voto 38100
4
técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até a sua inclusão
na Planta Genérica de Valores do Município” não é suficiente para contornar a
falta de modificação na planta genérica de valores, pois, segundo preceitua o art.
150, I, da CF, viola o princípio da legalidade ao exigir ou aumentar tributo sem lei
que a estabeleça. Além disso, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN,
somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de
cálculo.
Assim, não se trata de diferenciar base de cálculo e base
calculada, eis que o Município, ao argumento de dar concreção à lei, em verdade
está criando dado relativo à base de cálculo sem a existência de lei. Ora,
inconsistente o argumento de que não houve alteração do valor do tributo do
imóvel sem lei, mas sim adequação dos valores lançados, vez que a inclusão da
área ao perímetro urbano demandaria alteração da Planta Genérica de Valores,
que institui o valor de cada um dos imóveis. Contudo, como não existe
modificação da lei, ou a criação de uma nova que incorporasse a área tributada
antes do lançamento, não há como ser mantido o lançamento realizado pelo
Município de Campinas.
Aliás, relativamente à majoração imposta pelo Município de
Campinas com base em parecer de área técnica, já se pronunciou essa E. Corte
inúmeras vezes, havendo julgados inclusive em relação a loteamentos novos no
Município de Campinas. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c anulatória de débito - IPTU dos exercícios de 2009 a 2015 -
Município de Campinas
Loteamento Parque das Sapucaias aprovado pelo
Decreto Municipal no 16.136/2008 e obras de implantação recebidas por termo pela
Municipalidade em março de 2013 Planta Genérica de Valores (PGV) fixada pela
Lei Municipal no 12.445/05 Lei Municipal no 11.111/2001 Majoração do valor
venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Base de
cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder
Executivo Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores Violação do
princípio da legalidade - Afronta aos artigos 150, inciso I da Constituição federal e
97, inciso IV do CTN - Precedentes do STF e da 15a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047902-51.2018.8.26.0114 - voto 38100
5
deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença mantida Recursos oficial e voluntário da
Municipalidade não providos. (TJSP; Apelação Cível 1004083-64.2018.8.26.0114;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data
de Registro: 03/10/2018)
AÇÃO ANULATÓRIA
IPTU
Exercícios de 2014 e 2015
Município de
Campinas
Lei Municipal no 11.111/2001 e superveniente Lei municipal no
15.136/2015, a qual atualizou a planta genérica de valores Majoração do valor
venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias -
Ilegalidade Lançamentos nulos - Base de cálculo corresponde ao valor venal
fixado pela municipalidade, sem que tenha sido editada lei para a correspondente
alteração - Ausência de previsão legal para Incidência do IPTU sobre lotes na
Planta Genérica de Valores - Limitação do poder de tributar, à luz do artigo 150,
inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do CTN Violação do princípio da legalidade
- Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal Sentença mantida - Apelo municipal
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1065612-21.2017.8.26.0114; Relator (a): Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019)
Vale mencionar, aliás, que o próprio Município admite o
equívoco, vez que editou Ordem de Serviço, de no 659/2012, aduzindo que,
conforme entendimento prevalente no STF, “a majoração da base de cálculo do
IPTU, por implicar aumento de tributo, está adstrita à existência de lei”, razão
porque “A Secretaria Municipal de Receitas deverá tomar as providências
necessárias à instrução de projeto de lei respectivo”.
Ora, o valor venal do bem é elemento essencial da base de
cálculo do tributo e deve ser apurado previamente pela autoridade administrativa.
Por via de consequência, a modificação posterior do lançamento, exceto em
hipóteses específicas, fere a segurança jurídica e o princípio da não surpresa.
Por tais razões, a autora faz jus à restituição pretendida, nos
termos do art. 165, I, do CTN, desde que comprove que tenha assumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047902-51.2018.8.26.0114 - voto 38100
6
juridicamente o encargo financeiro da tributação, bem como o valor
desembolsado.
Ademais disso, vale salientar, quanto à repetição, o julgado
pela 1a Seção do STJ, que firmou entendimento em recurso repetitivo (REsp.
1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018) que a correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributos pagos em
atraso. Não havendo disposição específica na legislação tributária, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1o do CTN.
Salientou também o STJ ser possível a utilização da taxa
SELIC, desde que seja observada a regra isonômica e haja previsão na
legislação da entidade tributante, ocasião em que é vedada a sua cumulação com
quaisquer outros índices, pois a SELIC já engloba juros e correção monetária.
Quanto ao termo inicial da incidência do acréscimo, deve
observar o índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
termos da Súmula no 162 do STJ, que prevê que “na repetição de indébito
tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. No
tocante aos juros moratórios, tratando-se de repetição de indébito tributário deve
ser aplicado o enunciado da súmula 188 do STJ, que prevê que os juros deverão
ser contados do trânsito em julgado da sentença.
Frente ao que foi exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso do autor para o fim de anular os lançamentos realizados e condenar o
Município de Campinas à repetição de indébito, cujo valor deverá ser apurado em
liquidação de sentença.
Ante o provimento do recurso ficam invertidos os honorários
advocatícios fixados em sentença em favor do apelante.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator designado